Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Cumprimento de sentença - Danos materiais - Correção monetária e juros cujos índices não foram estabelecidos no titulo judicial – Aplicação isolada da taxa Selic, que também incide nas indenizações de direito privado, em substituição aos encargos (correção pelo INPC mais juros mensais de 1%) estabelecidos na decisão agravada.